Tribunal: CARF
Processo: 10935.724316/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/08/2012
MATÉRIA CONSTANTE EM RECURSO VOLUNTÁRIO CONTROVERTIDA NO PODER JUDICIÁRIO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DA TEMÁTICA CONCOMITANTE. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo. Apenas a matéria diversa poderá ter seguimento.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade julgadora apreciou todas as razões de defesa e se pronunciou observando a legislação tributária e o rito do Decreto no 70.235.
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO DISCUTIDO JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo, sendo expressamente vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO COMO ORIGINÁRIO DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA CARF No 206.
A inserção em GFIP de valores compensados, que não correspondem a créditos líquidos e certos, especialmente se os alegados créditos seriam decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado, caracteriza a falsidade de declaração GFIP, e consequentemente, a ocorrência da multa isolada do §10 do art. 89 da Lei 8.212.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.724316/2014-15
ACÓRDÃO
2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIASUL INDUSTRIA DE FIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/08/2012
MATÉRIA CONSTANTE EM RECURSO VOLUNTÁRIO CONTROVERTIDA NO
PODER JUDICIÁRIO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À
DISCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO
DA TEMÁTICA CONCOMITANTE. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo. Apenas a matéria diversa poderá ter seguimento.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação
afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a
autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
2
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade julgadora apreciou
todas as razões de defesa e se pronunciou observando a legislação
tributária e o rito do Decreto no 70.235.
COMPENSAÇÃO.
APROVEITAMENTO
DE
TRIBUTO
DISCUTIDO
JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo
sujeito passivo, sendo expressamente vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM
FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO COMO
ORIGINÁRIO DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
SÚMULA CARF No 206.
A inserção em GFIP de valores compensados, que não correspondem a
créditos líquidos e certos, especialmente se os alegados créditos seriam
decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado, caracteriza a
falsidade de declaração GFIP, e consequentemente, a ocorrência da multa
isolada do §10 do art. 89 da Lei 8.212.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer a matéria em concomitância com
mandado de segurança relativo à natureza de verbas e rubricas pagas pelo contribuinte, bem
como, deixar de apreciar teses de confisco; em rejeitar as preliminares de nulidade e
sobrestamento; e no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
3
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 275/363), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 258/269),
consubstanciada no Acórdão no 10-54.754 - 7a Turma da DRJ/POA, de 23/04/2015, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/08/2012
NULIDADE.
Simples alegações acerca da falta de motivação ou à violação ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, por si sós, não implicam, necessariamente, a
nulidade do lançamento, mormente quando a impugnante não apenas deixar de
indicar claramente fatos ou situações específicas e concretas em que isso teria
ocorrido, mas também, pelas suas razões de impugnação, demonstra
conhecimento quanto aos fatos e as razões que embasaram as peças de autuação,
deles defendendo-se em extenso arrazoado.
AÇÃO JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Pública, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, com objeto idêntico àquele sobre o qual verse o
processo administrativo, importa a renúncia à instância administrativa. O
julgamento administrativo deve se limitar ao exame das matérias distintas
daquelas já levadas à apreciação do Poder Judiciário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/08/2012
MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez constatado não ser verdadeira
a declaração apresentada pela empresa, é correta a aplicação da multa isolada no
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
4
percentual de 150%, calculada com base no valor total das contribuições
indevidamente compensadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.048.393-3 e 51.048.394-1) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 19/24)
devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 12/11/2014 (e-fl. 3, 11, 138),
foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com
breves adaptações quando necessárias:

FIASUL INDÚSTRIA DE FIOS LTDA teve lavrados contra si os seguintes Autos
de Infração - AIs:

a) AI no DEBCAD 51.048.393-3, no valor de R$ 410.172,76 (quatrocentos e
dez mil, cento e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), relativo à glosa de
compensações de contribuições previdenciárias, efetuada por meio de
informação nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIPs das competências novembro
de 2011 a janeiro de 2012 e maio de 2012 a julho de 2012, inclusive gratificação
natalina de 2011 (competência 13/2011); e

b) AI no DEBCAD 51.048.394-1, no valor de R$ 424.400,91 (quatrocentos e
vinte e quatro mil e quatrocentos reais e noventa e um centavos), concernente ao
lançamento, nas competências dezembro de 2011, fevereiro de 2012 e junho de
2012 a agosto de 2012, da multa isolada decorrente da inserção, em GFIP, de
créditos considerados inexistentes.

Os valores dos autos de infração foram consolidados em 11/11/2014.

No Relatório Fiscal de fls. 19/24, a autoridade lançadora presta informações
acerca da ação fiscal desenvolvida junto à empresa, bem assim no tocante à
lavratura dos autos de infração referidos.

Reporta-se que a empresa foi intimada para apresentar diversos
documentos, a fim de justificar as compensações realizadas, dentre os quais:
“Processos judiciais movidos contra o INSS ou a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL, relacionados a contribuições previdenciárias” e “Memória de cálculo
de compensações de contribuições previdenciárias efetuadas, justificando a
origem dos créditos e apresentando os respectivos elementos de prova”.

Consta que a empresa enviou diversos documento, conquanto não tenha
apresentado nenhuma informação indicando claramente a origem dos créditos,
de modo que foi reintimado para “apresentar por escrito a informação de qual é a
origem dos créditos utilizados para compensar contribuições previdenciárias no
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
5
período de 11/2011 a 07/2012, conforme as informações de compensações que
prestou nas GFIP”.

Em resposta, afirmou que a origem dos créditos utilizados nas
compensações são “créditos decorrentes de pagamentos de contribuição
previdenciária sobre aviso prévio indenizado, 15 dias que antecedem o auxílio-
doença e terço constitucional de férias, com fundamento nas decisões dos
processos no 5002272 78.2011.404.7005, da 1a Vara Cível de Cascavel e autos no
5002481/47.2011.404.7005, da 2a Vara Federal de Cascavel”.

Consta que a primeira ação indicada é o Mandado de Segurança no
5002272-78.2011.404.7005, o qual em consulta ainda estava tramitando
aguardando julgamento de recursos. A segunda ação é o Mandado de Segurança
no 5002481-47.2011.404.7005, o qual em consulta também se encontrava em
andamento, aguardando julgamento de recursos.

Consta que em ambos os processos todas as decisões em primeiro e
segundo grau proferidas foram taxativas ao determinar que a compensação deve
observar o previsto no art. 170-A do Código Tributário Nacional, de modo que é
vedado a compensação antes do trânsito em julgado.

Neste contexto, entendeu-se as compensações como indevidas e, ainda, foi
aplicada multa isolada de 150% por falsidade na forma do §10 do art. 89 da Lei no
8.212, considerando que o contribuinte sabia das restrições impostas pela
legislação e que foram citadas textualmente nas sentenças, que lhe impediam de
efetuar as compensações antes do trânsito em julgado.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 142/188), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

A empresa impugnou tempestivamente as exigências, através do arrazoado
de fls. 142/188. A ciência dos autos de infração ocorreu em 12 de novembro de
2014, enquanto a impugnação foi protocolizada em 11 de dezembro de 2014.

Preliminarmente, aponta a invalidade do auto de infração, porquanto
eivado de vício na constituição e justificação do crédito tributário e da multa
lançada, o que prejudica a defesa da impugnante.

Afirma que o auto de infração deve ser claro, nítido, autoexplicável,
coerente e exato na descrição dos fatos, em seus fundamentos legais, e,
especialmente, deve estar devidamente embasado em provas – o que não teria
ocorrido no caso.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
6

“Meros indícios não são suficientes para embasar a referida autuação,
como pretende a Autoridade Administrativa no presente caso, muito menos, se
estabelecer os valores referidos a utilização dos créditos glosados, em que, sem
sequer, apurou-se os valores cuja suspensão de recolhimento está amparada pela
decisão judicial.”

Refere, neste passo, as disposições contidas no artigo 59, inciso II, e no
artigo 10, inciso III, ambos do Decreto no 70.235/72.

Conclui que a descrição superficial dos fatos imputados à empresa,
“conforme consta do auto de infração ora vergastado”, impossibilita que esta
exerça de maneira cabal seu direito de defesa, devendo, em consequência, ser
anulada referida peça fiscal.

Ainda em preliminar, aponta a nulidade do auto de infração por violação da
motivação dos atos administrativos, contraditório e da ampla defesa.

Afirma que são elementos indissociáveis do ato administrativo o conteúdo
e a forma. Portanto, o simples ato de indicar e transcrever dispositivos legais,
como ocorreu no presente caso, não pode ser confundido com fundamentação,
sob pena de subversão completa da Ordem Constitucional vigente.

“Deve ser anulada a presente autuação, pois o modo superficial como a
questão foi tratada tanto no auto de infração, torna impossível para a Recorrente
compreender ou saber do que são constituídas as imputações que pesam sobre
si.”

Aponta, acerca da motivação, o disposto no artigo 2o, “caput”, da Lei no
9.784/99. Transcreve, ainda, os incisos VII e VIII do parágrafo único desse mesmo
dispositivo legal, bem assim – “por pedagógico” – o artigo 50 e seu § 1o da Lei no
9.784/99.

“Andou bem, portanto, o Legislador ao determinar que a decisão [sic] deve
ser obrigatoriamente explícita, clara e congruente, pois o contrário, significa que o
administrado não poderá reunir condições de exercer a sua ampla defesa.”

Conclui que o auto de infração não pode prosperar, tendo em vista sua
nítida carência de fundamentação, impondo-se a sua anulação.

No mérito, afirma, inicialmente, que os créditos tomados nos períodos
autuados são absolutamente legais, tendo em vista a manifesta existência de
pagamentos efetuados a maior, a título de contribuição previdenciária, incidente
sobre valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento do “funcionário”
doente ou acidentado, antes da eventual obtenção do auxílio-doença ou do
auxílio-acidente; terço constitucional de férias; aviso prévio indenizado, e
correspondente parcela do 13o salário.

“Neste sentido, a Colenda 1a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no julgamento do Recurso Especial 1.230.957-RS – eleito como Recurso
Representativo da Controvérsia, sob a sistemática do artigo 543-C do Código de
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
7
Processo Civil (CPC) –, consolidou o entendimento quanto à não incidência da
contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de (i) 15
(quinze) primeiros dias de afastamento dos funcionários doentes ou acidentados,
(ii) 1/3 (terço) de férias gozadas e (iii) aviso prévio indenizado.”

Destaca que, em relação ao aviso prévio indenizado, a publicação de
acórdão do Supremo Tribunal Federal – STF negando seguimento de recurso
extraordinário da União, em razão da matéria ser infraconstitucional. (STF – Pleno
– Repercussão Geral no RE com Agravo no 745.901/PR. Data do julgamento: 04 de
setembro de 2014. Data da publicação/Fonte: DJe de 18 de setembro de 2014).

Desta forma, em relação ao aviso prévio indenizado, a decisão do STJ no
REsp. no 1.230.957 pacificou o entendimento de que não incide a contribuição
previdenciária sobre esta rubrica.

Destaca, ainda, o disposto no artigo 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01, de 12 de fevereiro de 2014, diante do que, em se tratando de decisão dos
Tribunais Superiores, no rito de repercussão geral (543-B do CPC) e de recurso
repetitivo (543-C do CPC), a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN
poderá determinar a dispensa de contestar e recorrer quanto ao tema.

Aduz que, em razão das decisões do STJ e STF, quanto ao aviso prévio
indenizado, a PGFN recentemente emitiu a NOTA/PGFN/CASTF no 1.153/2014,
que assim dispõe em seu item 14:
14. A partir dessas orientações, e nessa mesma perspectiva, sugere-
se ademais a inclusão do tema incidência de contribuição
previdenciária sobre a verba recebida por empregado a título de
aviso prévio indenizado na lista de dispensa de contestar/recorrer da
PGFN.

“Assim, em relação ao aviso prévio indenizado, o entendimento está
pacificado e já há orientação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para não
contestar ou recorrer, bem como, aplicar autuações.”

Quanto à não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
pagos nos quinze primeiros dias de afastamento dos “funcionários” doentes ou
acidentados, o STF também afastou a repercussão geral sobre o tema, tendo em
vista que a matéria é de cunho infraconstitucional. (RE 611.505 RG, Relator
Ministro Ayres Britto; Relator para o acórdão: Ministro Ricardo Lewandowski.
Julgado em 30 de setembro de 2011. Data de publicação: 28 de outubro de 2014).

“Assim, a não incidência de contribuição previdenciária sobre os 15 dias que
antecedem o auxílio-doença é tema pacificado nos Tribunais pátrios.”

“Da mesma forma, além do já decidido pelo STJ em recurso repetitivo, o
Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não incide a
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias” (STF – AI-AgR
603.537 DF, Relator Ministro Eros Grau. Data de julgamento: 27 de fevereiro de
2007. Segunda Turma. Data de publicação: 30 de março de 2007).
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
8

Conclui que a exclusão dessas rubricas da base de cálculo das contribuições
previdenciárias e a compensação dos valores pagos indevidamente estão
respaldadas no entendimento já pacificado dos Tribunais Superiores.

Aduz que não há que se falar em desrespeito a decisão judicial, haja vista
que a compensação, na forma da lei, não exige outorga judicial. Antes, a Lei no
8.383, de 30 de dezembro de 1991, que dispõe sobre o procedimento de
compensação dos tributos federais, é clara em seu artigo 66 quanto a essa
possibilidade.

Ademais, inexiste na Lei no 8.383/91 qualquer exigência de prévia
autorização da RFB para a realização da compensação.

Ainda: o STJ assentou, em sede de embargos de divergência, que, na
hipótese de tributos lançados por homologação, o contribuinte pode realizar a
compensação
independente
de
qualquer
procedimento
administrativo
preparatório. “Tal compensação realizada pelo contribuinte estará, naturalmente,
apenas sujeita à posterior homologação pelo Fisco.”

“Além disso, o STJ possui firme entendimento, no sentido da desnecessidade
de ação judicial prévia, em cujo bojo o contribuinte pleiteie compensação nos
termos do artigo 66 da Lei n.o 8.383/91”. Refere, nesse sentido, o decidido pelo
STJ, 2a Turma, no julgamento do REsp no 166.399/AL, Relator Ministro Adhemar
Maciel, DJ de 16 de novembro 1998.

Trata-se, portanto, de compensação perfeitamente autorizada pelo
ordenamento jurídico, efetivada por meio de expedientes contábeis próprios.

Afirma que também não houve violação ao artigo 170-A do Código
Tributário Nacional – CTN, “uma vez que esta é uma regra que o Legislador dirigiu
ao Poder Judiciário e não ao contribuinte, além do fato de que a não incidência
dessas contribuições foi decidida em Mandado de Segurança, o que, em razão da
sua natureza mandamental, facultou a Recorrente a tomada do seu crédito
indevidamente recolhido em favor da Recorrida.”

“O Juiz, ante a imposição do artigo 170-A do CTN, está impedido de
autorizar a compensação antes do trânsito em julgado, mas o dispositivo não
proíbe que o contribuinte faça seu regular pedido de compensação.”

Delineia, em extenso arrazoado, o alcance da contribuição previdenciária
propriamente dita, ora impugnada, para, ao depois, examinar a exigência dessa
exação no tocante às importâncias pagas a título de aviso prévio indenizado e
respectiva parcela do 13o salário proporcional. Trata, ainda, da indevida exigência
da contribuição previdenciária sobre os valores que não configuram
contraprestação de serviço prestado, quais sejam aqueles pagos nos quinze
primeiros dias de afastamento do “funcionário” doente ou acidentado, e a título
de terço constitucional de férias.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
9

Reitera a legalidade da compensação prevista no artigo 66 da Lei no
8.383/91, que faculta ao contribuinte a possibilidade de utilizar os créditos com a
Fazenda Pública, decorrentes de tributos pagos a maior ou indevidamente, para
compensá-los com débitos vincendos, independentemente de autorização da
Administração Pública ou de sentença transitada em julgado.

“Nesta hipótese, os valores a compensar são apurados e registrados pelo
próprio contribuinte, em seus livros contábeis e fiscais, e a compensação efetiva-se
independentemente de prévia autorização do ente tributário, cuja participação na
operação, cinge-se a posterior revisão dos atos praticados pelo contribuinte, sua
possível homologação, ou ao lançamento por discordância parcial ou total com a
compensação realizada.”

Aduz que a Lei no 8.383/91, em seu artigo 66, trata de uma modalidade de
compensação passível de ser realizada pelo contribuinte no âmbito do
lançamento por homologação, sujeita a posterior fiscalização. Já o artigo 170 do
CTN – e seu apêndice, o artigo 170-A – cuidam de outra modalidade de
compensação, realizada diretamente pelos agentes fiscais a pedido do
contribuinte, e que extingue o crédito tributário (já constituído, portanto), nos
termos do artigo 156, inciso II, do CTN.

Conclui que “não pode a administração vincular aquele procedimento de
compensação ao trânsito em julgado daquela decisão, por não ser aplicável ao
procedimento aqui defendido.”

Aborda, por derradeiro, a inaplicabilidade da multa de 150%.

Afirma que, conforme já exposto, não houve qualquer falsidade de
declaração por parte da impugnante, o que impede a exigência da multa em
questão.

“Mais do que isso, conforme se expôs no tópico anterior, as compensações
realizadas pela Impugnante são inteiramente legais, motivo pelo qual não há que
se falar em falsidade de declaração e, consequentemente, a exigência da multa de
150%.”

Assim, ainda que não se acolha a presente impugnação para anulação do
auto de infração em tela, seja afastada a multa de 150%, nos termos supracitados.

Ao final, requer seja declarada a nulidade do auto de infração ante a falta
de motivação administrativa; no mérito seja anulado o auto de infração nos
termos da fundamentação exposta. Por fim, na hipótese de não serem admitidos
os argumentos supramencionados, requer seja excluída a multa de 150%, em
razão da sua flagrante inaplicabilidade.

Anexa os documentos de fls. 189/253.

Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
10

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Sobremais, assentou não conhecer os assuntos em concomitância, já tratados em
processos judiciais, uma vez que a contribuinte: “impetrou os Mandados de Segurança no
5002272-78.2011.404.7005 e 5002481-47.2011.404.7005 – os quais, no entendimento da
empresa, teriam originado os créditos utilizados nas compensações, decorrentes de pagamentos
de contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado, os quinze dias que antecedem o
auxílio-doença e o terço constitucional de férias. Tal fato, por si só, importa renúncia ao
contencioso administrativo” (e-fl. 266).
Constou que no Mandado de Segurança no 5002272-78.2011.404.7005 o
contribuinte pretendeu a inexigibilidade do crédito tributário referente à contribuição social
previdenciária sobre as verbas pagas pelo empregador durante os 15 (quinze) primeiros dias nas
hipóteses de afastamento do empregado por acidente ou doença, bem como a título de salário-
maternidade, férias gozadas e respectivo adicional constitucional de um terço.
Adicionalmente, no Mandado de Segurança no 5002481-47.2011.404.7005
pretendeu a inexigibilidade do crédito tributário referente à contribuição social previdenciária
sobre os valores pagos a título de adicional de horas-extras, adicional noturno, adicionais de
insalubridade, periculosidade e de transferência, além do aviso prévio indenizado e respectiva
parcela de décimo-terceiro.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou cancelar o lançamento de ofício
lavrado pela autoridade fiscal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
11

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 10/06/2015, e-fl. 272, protocolo
recursal em 29/06/2015, e-fl. 275, e despacho de encaminhamento, e-fl. 365), mas não atende a
todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço
fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no
recurso. Explico.
Primeiramente, importante consignar que a interposição do recurso voluntário
resulta na automática suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do
Código Tributário Nacional – CTN, e estes efeitos se propagam até que se tenha uma decisão
administrativa final irrecorrível.
Constato, outrossim, o atendimento da regularidade formal, havendo impugnação
em relação ao conteúdo decisório, bem como existe formulação do pedido de reforma da decisão
vergastada e encontrando-se adequada a representação processual, inclusive contando com
advogado regularmente constituído, de toda sorte, registre-se que, conforme a Súmula CARF no
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Entretanto, quanto aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos, inerentes ao
direito de recorrer, observo que o recurso é cabível, verifico o interesse recursal com a
observância de sucumbência do recorrente e adequação no manejo recursal, constato que a
recorrente detém legitimidade, mas reconheço fato impeditivo e mesmo extintivo do direito de
recorrer para determinada matéria veiculada no recurso quanto há temas em concomitância ou
quando há temas em que se pretende debate de confisco com viés de inconstitucionalidade da
legislação tributária que prevê multa de ofício, inclusive e especialmente a multa isolada por
falsidade na declaração na forma do §10 do art. 89 da Lei no 8.212.
À análise por capítulos.
- Concomitância com ação judicial
Consta nos autos prova de que o recorrente judicializou a incidência, ou não, de
contribuições previdenciárias sobre verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, quinze dias
que antecedem o auxílio-doença ou acidente, salário-maternidade, férias gozadas e respectivo
adicional constitucional de um terço constitucional de férias (1/3), conforme consta no Mandado
de Segurança no 5002272-78.2011.404.7005, adicionalmente judicializou a incidência, ou não, de
contribuições previdenciárias sobre verbas pagas a título de adicional de horas-extras, adicional
noturno, adicionais de insalubridade, periculosidade e de transferência, além do aviso prévio
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
12
indenizado e respectiva parcela de décimo-terceiro, consoante Mandado de Segurança no
5002481-47.2011.404.7005.
Dito isto, tem-se, então, identidade de objetos para este particular debate que se
pretende também desenvolver no recurso voluntário quanto a natureza das referidas verbas,
havendo concomitância na esfera judicial e administrativa.
Não é demais destacar o disposto no art. 87 do Decreto n.o 7.574, de 2011, que,
dentre outras temáticas, regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União, e de outros processos que específica, sobre matérias administradas pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consolidando normas do Processo Administrativo
Fiscal, regulado no Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.
Como se vê, a regra está encartada no parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de
1981, que deixa evidenciado o fato da propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial,
discutindo o crédito tributário da esfera administrativa, importa em renúncia, tácita, ao direito de
recorrer no contencioso administrativo fiscal e desistência, tácita, do recurso já interposto.
De igual modo, tem-se o art. 126, § 3o, da Lei no 8.213, de 1991, nestes termos: "A
propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre
o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso interposto."
No mesmo sentido, também, o art. 133, § 2o, do anexo único, do RICARF, e a
Súmula CARF (vinculante) no 1 dispõem, respectivamente, verbo ad verbum:
Art. 133, § 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o
mesmo objeto, importa a desistência do recurso.

Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
13
De mais a mais, mister apresentar a conclusão do Parecer Normativo da
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (COSIT) no 7, de 2014, que trata da concomitância
entre processo administrativo fiscal e processo judicial com o mesmo objeto, ipsis litteris:
Conclusão
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de
procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais como
questões sobre rito, prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à
matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição
de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte
(restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento
e qualquer outro processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou
aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao
término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa,
mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha
sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do
sujeito passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de apreciar
suas razões e de conhecer de eventual petição por ele apresentada,
encaminhando o processo para a inscrição em DAU do débito, quando existente,
salvo a ocorrência de hipótese que suspenda a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos dos incisos II, IV e V do art. 151 do CTN;
f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos administrativos em
que não se discuta a exigibilidade do crédito tributário lançado de ofício, mas
envolvam quaisquer outras matérias de interesse do sujeito passivo, que ele opte
por submeter ao exame do Poder Judiciário (nestes casos, de igual modo, o curso
do processo administrativo não será suspenso, ressalvada decisão judicial
incidental determinando sua suspensão);
g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
14
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja
submetido;
h) se, no ato da impugnação do lançamento, da manifestação de inconformidade
ou da interposição de qualquer espécie de recurso, o interessado não informar
que a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, em desobediência
ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, e ficar
constatada a concomitância total ou parcial com processo judicial, deverá o
Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB negar o seguimento da impugnação ou da
manifestação quanto ao objeto coincidente;
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é definitiva,
insuscetível de retratação;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer modalidade de
processo administrativo no âmbito da RFB, ainda que sujeito a rito processual
diverso do Decreto no 70.235, de 1972;
(...).
Logo, resta evidente que a invocação do Poder Judiciário para a apreciação judicial-
jurisdicional de matéria tributária controvertida no que toca a natureza de contribuições sobre
verbas pagas ceifa a competência deste Egrégio Conselho para a solução estatal não-jurisdicional
de conflitos tributários deliberada por este Colendo tribunal administrativo.
Sendo assim, conheço apenas parcialmente o Recurso Voluntário, deixando de
conhecer da matéria em concomitância com ação Judicial (Súmula CARF no 1) relativa à natureza
de contribuições sobre verbas pagas a títulos já discutidos no Poder Judiciário pelo contribuinte.
- Teses de confisco e utilização de proporcionalidade e razoabilidade na multa de
ofício ou multa isolada aplicada com base na legislação tributária
Pretende o recorrente, por outras palavras, o reconhecimento de
inconstitucionalidades acerca da multa de ofício ou da multa isolada aplicada. Ela seria
confiscatória, não estaria sendo respeitado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Tese de confisco é sustentada e desenvolvida na peça recursal, juntamente com argumentos sobre
desproporcionalidade e necessidade de redução da multa.
Muito bem. É assente neste Egrégio Conselho não ser possível adentrar no controle
de constitucionalidade das leis, pois somente é outorgada a competência ao Poder Judiciário,
devendo o CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas
legais, exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira
instância com a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
15
observar se o ato se conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da
ocorrência dos fatos, não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações
excepcionais quando já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto,
ocasião em que apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente
pela autoridade judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há
situação excepcional nestes autos.
O assunto é sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2, sendo
pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei no sentido de deixar
de aplicar a legislação tributária por teses de confisco, por exemplo, cabendo exclusivamente ao
Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade.
Pontuo que os efeitos do não conhecimento envolvem o rol a seguir: inconstitucionalidades acerca
de abusividade da multa aplicada, com tese de confisco e desproporcionalidade acerca da multa,
com invocação de princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
Por conseguinte, de forma resumida, conheço parcialmente do recurso voluntário,
deixando de apreciar a inconstitucionalidade ou confisco da multa aplicada.

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
16

Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade do auto de infração e do acórdão da DRJ
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a nulidade do auto de
infração, bem como da decisão da DRJ.
O auto de infração seria nulo, vez que eivado de vício na constituição e justificação
do crédito tributário e da multa lançada, o que prejudicaria a própria defesa. Sustenta que meros
indícios não são suficientes para embasar a autuação, muito menos estabelecer os valores dos
créditos glosados, em que, sem sequer, apurou-se os valores cuja suspensão de recolhimento está
amparada por decisão judicial. A descrição superficial ocasiona a nulidade.
Também haveria nulidade por violação da motivação, violando-se, outrossim,
contraditório e ampla defesa, inclusive pela decisão de primeira instância, haja vista que não teria
enfrentado matérias prejudiciais da manutenção do crédito tributário nos termos em que lançado.
Sustenta que o simples ato de indicar e transcrever dispositivos legais, como teria
ocorrido no caso, não poderia se confundir com fundamentação. Diz que o lançamento e a decisão
da DRJ são incompreensíveis, havendo carência de fundamentação.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito
dos argumentos meramente retóricos, não há qualquer específica alegação quanto a uma
eventual e concreta nulidade, seja no auto de infração ou na decisão recorrida. Não há qualquer
elemento de suficiência probatória para o que é aduzido. Aliás, ambos os atos são fartamente
fundamentados, bastante a leitura deles por si só (conferir em particular o relatório fiscal no e-fls.
19/24; e a decisão recorrida em sua íntegra, e-fls. 258/269).
Em verdade, o que se observa no lançamento é um ato motivado, que foi lavrado
por autoridade competente em ato privativo e vinculado que exigia o lançar, de acordo com os
procedimentos normativos da espécie e legislação tributária.
O Relatório Fiscal (e-fls. 19/24) é detalhado e traz todas as nuances que motivam e
justificam o lançamento (a leitura do documento por si só afasta a alegada nulidade). Ademais, no
introito deste voto há a apresentação do relatório com todo o reporte da discussão posta, que
demonstram um ato motivado e a pretensão de discutir o seu acerto, o que leva ao mérito.
As peças instrutórias dos autos de infração também são minudentes. O
procedimento, cuja lide foi instaurada pela impugnação (impugnatória no e-fls. 142/188), foi
instruído conforme preceitos normativos e prática reiterativa tributária corrente (conferir e-fls.
2/140), observou-se as normas do Decreto no 70.235, que trata de exigência fiscal em âmbito de
tributação federal. Aliás, a impugnação bem descreve o conhecimento dos fatos imputados e
verificados na ação fiscal para impugná-los, o que leva o debate ao mérito.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
17
Não resta sequer apontado um específico argumento sustentado em base de
suficiência probatória, sendo as alegações mero sofisma e pura retórica genérica.
Nos autos o que se vê é uma identificação clara e precisa dos motivos que
ensejaram a autuação. A motivação está presente, podendo-se verificar, no mérito, se é acertada.
Ora, o seguinte trecho do relatório fiscal bem atesta o entendimento fiscal e a
motivação do lançamento de ofício:

2.1 Durante a fase preparatória da ação fiscal, verificou-se que a empresa realizou
compensações de contribuições previdenciárias, informando-as nas GFIP (Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), no período de 11/2011 a
07/2012.

2.2 Para verificar a regularidade das compensações efetuadas, a fiscalizada foi
intimada, ainda no termo inicial, a apresentar diversos documentos, dentre os quais
destaco:
“- Processos judiciais movidos contra o INSS ou a SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, relacionados a contribuições previdenciárias;”
“Memória de cálculo de compensações de contribuições previdenciárias
efetuadas, justificando a origem dos créditos e apresentando os respectivos
elementos de prova.”

2.3 Em resposta a empresa enviou diversos documentos, tais como cópias de GFIP,
cópias de documentos pessoais dos responsáveis, cópias de planilhas de compensações e
de partes de processos judiciais onde questiona a incidência de contribuições
previdenciárias sobre diversas verbas. Apresentou também duas planilhas onde indica os
valores da origem dos créditos, sendo que cada planilha refere-se a um dos processos
judiciais indicados.

2.4 Como não apresentou por escrito nenhuma informação indicando claramente a
origem dos créditos, foi através do Termo de Intimação Fiscal no 001 recebido pela
empresa em 03/11/2014, novamente intimada a “apresentar por escrito a informação de
qual é a origem dos créditos utilizados para compensar contribuições previdenciárias no
período de 11/2011 a 07/2012, conforme as informações de compensações que prestou
nas GFIP – Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social.”

2.5 Em resposta, confirmou que a origem dos créditos utilizados nas compensações
são “créditos decorrentes de pagamentos de contribuição previdenciária sobre aviso prévio
indenizado, 15 dias que antecedem o auxílio-doença e terço constitucional de férias, com
fundamento nas decisões dos processos no 5002272 78.2011.404.7005, da 1a Vara Cível de
Cascavel e autos no 5002481/47.2011.404.7005, da 2a Vara Federal de Cascavel.”

2.6 A primeira ação indicada pela empresa é o Mandado de Segurança no 5002272-
78.2011.404.7005/PR. Para verificar a origem do crédito, a fiscalização efetuou consulta
pela internet aos dados do citado processo judicial onde verificou que o mesmo ainda
encontra-se tramitando, aguardando julgamento de recursos.

2.7 Em breve análise, observou-se que a ação contesta a incidência de contribuição
previdenciária sobre a adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas, auxílio-doença nos
primeiros 15 (quinze) dias de afastamento e sobre o salário maternidade.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
18

2.8 Observou-se que a justiça indeferiu a tutela antecipada, mas no julgamento do
processo em primeira instância reconheceu a inexigibilidade do 1/3 de férias e dos 15 dias
do auxílio-doença, entretanto manteve a incidência da contribuição sobre o salário
maternidade. O Tribunal manteve o mesmo entendimento. Foram apresentados novos
recursos e o processo ainda encontra-se em andamento, não tendo o trânsito em julgado
definido.

2.9 A segunda é o Mandado de Segurança no 5002481-47.2011.404.7005/PR. Em
consulta aos dados do processo verificou-se que o mesmo também encontra-se em
andamento, aguardando julgamento de recursos.

2.10 Em breve análise, observou-se que a ação proposta contesta a incidência de
contribuição previdenciária sobre diversas verbas trabalhistas. Entretanto a justiça
reconheceu a não incidência de contribuição apenas sobre o aviso prévio indenizado e o
respectivo décimo terceiro salário sobre este aviso prévio. O Tribunal manteve o mesmo
entendimento. Foram apresentados novos recursos e o processo ainda encontra-se em
andamento, não tendo o trânsito em julgado definido.

2.11 Importante destacar que em ambos os processos (cópias anexas), todas as
decisões em primeiro e segundo grau proferidas foram taxativas ao determinar que a
compensação deve observar o previsto no art. 170 A do Código Tributário Nacional - Lei
5.172/66. (...)
(...)

2.13 Ora, conforme se observa, as ações ainda não transitaram em julgado,
estando pendentes de decisões definitivas e portanto o contribuinte não possuía o
suposto crédito passível de compensação. Destacamos novamente que este fato era de
pleno conhecimento do contribuinte, eis que em todas as sentenças judiciais essa
informação está bem clara. Resumindo, na data em que foram efetuadas através das GFIP,
não havia créditos passíveis de compensação.

2.14 Após todas estas constatações, a Auditoria-Fiscal não poderia deixar de
considerar as compensações nas contribuições previdenciárias declaradas pela fiscalizada
em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social – GFIP no conceito
de compensação indevida previsto nos §9o e § 10o do art. 89 da Lei no 8.212/911,
considerando ainda que as declarações efetuadas em GFIP são falsas: (...)
(...)

2.15 Ao considerar que as compensações são indevidas, a fiscalização apurou as
contribuições devidas, pela glosa das compensações, e está promovendo o lançamento
das mesmas no presente Auto de Infração.

2.16 Segue em anexo planilha que identifica as últimas GFIPs válidas apresentadas
espontaneamente antes do início do procedimento fiscal. Segue também planilha que
identifica mensalmente os valores das compensações indevidas que foram declaradas pela
empresa, os fatos geradores das contribuições declaradas e o valor da contribuição devida
conforme a declaração.

2.17 Os dispositivos legais e regulamentares que amparam o crédito tributário
identificados por assunto, inclusive dos juros e das multas, encontram-se relacionados no
“anexo” “Fundamentos Legais do Débito – FLD”.
(...)
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
19

2.19 Além da multa de mora acima descrita, aplica-se em conformidade com o
§10o, art. 89 da Lei no 8.212/91, acima transcrito, a multa isolada, pela compensação
indevida com falsidade de declaração, no valor de 150% (cem e cinquenta por cento) do
débito indevidamente compensado, que corresponde ao previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro: (...)
(...)

2.20 Conforme explicado no decorrer do item “II A.” do presente relatório, o
contribuinte sabia das restrições impostas pela legislação e que foram citadas
textualmente nas sentenças, que lhe impediam de efetuar as compensações neste
momento. Mesmo assim, optou por efetuar as informações em GFIP, prestando
informação falsa, pois informou créditos que sabidamente não podiam ser utilizados para
compensação na situação em que se encontravam.

2.21 Segue em anexo planilha que identifica a aplicação da referida multa isolada,
que discrimina por competência e código da GFIP, o valor indevidamente compensado e o
valor da multa isolada. Entretanto, em relação à competência da multa isolada a
Auditoria-Fiscal esclarece que é aquela da data de entrega da declaração (GFIP) e não a
competência a que se refere à declaração prestada.
Vê-se que o ato é motivado, ademais a motivação e composição dos valores de cada
lançamento (base de cálculo, alíquotas aplicadas, valor devido, deduções, recolhimentos
efetuados, acréscimos legais etc.), bem como os fundamentos legais por rubrica encontram-se
detalhados nos relatórios anexados a cada Auto de Infração de Obrigação Principal e deles se
extraem:
i) DISCRIMINATIVO DO DÉBITO (DD), este relatório lista em suas páginas iniciais,
todas as características que compõem o levantamento, que é um agrupamento de
informações que servirão para apurar o débito de contribuição previdenciária
existente. Na sequência discrimina, por estabelecimento, competência e
levantamento, as bases de cálculo, as rubricas, as alíquotas, os valores já
recolhidos, confessados, autuados ou retidos, as deduções permitidas, as
diferenças existentes e o valor dos juros SELIC, da multa e do total cobrado;
ii) RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS (RL), que relaciona os lançamentos efetuados
nos sistemas específicos para apuração dos valores devidos pelo sujeito passivo,
com observações, quando necessárias, sobre sua natureza ou fonte documental;
iii) RELATÓRIO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS (RDA) e RELATÓRIO DE
APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS (RADA), que demonstram os
valores recolhidos ou previamente confessados pela empresa ou ainda valores
que tenham sido objeto de autuações anteriores e como tais valores foram
deduzidos das contribuições apuradas.
iv) FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO (FLD), que informa ao contribuinte os
dispositivos legais que fundamentam o lançamento efetuado, de acordo com a
legislação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores;
v) RELATÓRIO DE VÍNCULOS, que lista todas as pessoas físicas e jurídicas de
interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo com o sujeito
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
20
passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e
período correspondente;
vi) RELATÓRIO FISCAL, que detalha todo o procedimento e aclara e esclarece a
motivação, o qual foi conhecida do recorrente e impugnada.
Logo, não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível,
efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável, atendendo o art. 142, caput e
parágrafo único, do CTN. Afinal, a atividade da autoridade administrativa é privativa e, por isso,
compete-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei tributária.
Outrossim, não há nulidade da decisão de primeira instância que apreciou a lide em
todos os seus termos e motivou a decisão, observando, ainda, o Decreto no 70.235, podendo-se
discutir no mérito do recurso voluntário se foi acertada, ou não, a decisão do juízo primevo. Afinal,
não há que se falar em nulidade quando a autoridade julgadora apreciou todas as razões de
defesa e se pronunciou observando a legislação tributária e o rito do Decreto no 70.235.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
- Preliminar de suspensão do processo ou de seu sobrestamento
Observo que o recorrente requereu seja suspenso ou sobrestado o processo, uma
vez que a multa é confiscatória e há repercussão geral tratando sobre multa isolada
desproporcional, bem como considerando que várias rubricas debatidas já contam com
consolidação jurisprudencial afastando o caráter salarial ou remuneratório não sendo entendidas
como base de cálculo de contribuições sociais previdenciárias. Alega que há repercussão da
matéria e que houve omissão em não fazer este reconhecimento. Pondera que o RICARF lhe
albergaria o direito ao sobrestamento.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito
dos argumentos, não seria caso de suspensão do processo ou de sobrestamento.
Em relação a alegação de repercussão geral para o tema da multa isolada, é
importante dizer que a multa isolada aplicada do §10 do art. 89 da Lei no 8.212 não conta com
repercussão geral que trate de sua eventual inconstitucionalidade, ademais, em obiter dictum, na
ADI 4905 (Tema 736/STF) foi entendida como constitucional em passagem de voto de Sua
Excelência Ministra Rosa Weber. Adicionalmente, não há nenhum ordem judicial de
sobrestamento de processos em geral como estes autos e o RICARF não prevê, por regra,
sobrestamentos e as hipóteses que cabe previsão não se enquadram no contexto destes autos.
Noutro norte, para além da questão da multa isolada, independentemente da
discussão acerca da natureza de dadas rubricas que quer trazer ao debate o recorrente se são ou
não tributáveis, a principal motivação do lançamento foi a não comprovação do vindicado direito
creditório por ausência de liquidez e certeza, haja vista que tratadas em processo não transitado
em julgado.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
21
Essa não comprovação do direito creditório, na visão fiscal, não necessariamente
tem relação com a natureza da rubrica vindicada como direito creditório ou com a rubrica que era
confessada e foi quitada sob condição resolutória de ulterior homologação por compensação.
A fiscalização questiona especialmente a demonstração individualizada da
composição dos créditos pelo contribuinte e, em primeira medida, a liquidez e certeza do direito
creditório ainda controvertido, como não havia processo judicial com trânsito em julgado.
Como visto no capítulo anterior, a motivação do lançamento é a não demonstração
dos créditos seja por ausência de trânsito em julgado, seja por não demonstração individualizada,
e não necessariamente a controvérsia com a natureza das rubricas, a despeito da fiscalização não
concordar, em tese, com algumas rubricas sendo entendidas como não remuneratórias.
Deste modo, rejeito a preliminar de suspensão ou de sobrestamento do processo.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Da glosa de compensação (AI Debcad 51.048.393-3)
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia deste capítulo é relativa ao
lançamento de ofício decorrendo de glosa de compensação em GFIP que ocorreram por ausência
de trânsito em julgado de processos judiciais.
O contribuinte vindica direito creditório a partir de recolhimentos de contribuições
previdenciárias e cita verbas que entende não comporem base de cálculo de contribuições.
Os créditos em si, relativo à discussão da natureza das verbas mencionadas, por
serem objeto de debate judicial, não serão objeto de deliberação neste voto, conforme capítulo
de conhecimento.
Neste momento, deve-se debater exclusivamente se o contribuinte já poderia
proceder com a compensação sem ter ocorrido o trânsito em julgado, aliás este é o motivo
determinante pelo qual ocorreu a glosa e foi lavrado o lançamento.
Muito bem. Não assiste razão ao recorrente, haja vista que o trânsito em julgado é
condição necessária ao aproveitamento de qualquer vindicado crédito. Ainda que tenha sentença
favorável, se não transitar em julgado, não se pode aproveitar quaisquer créditos.
Indiretamente, a Súmula CARF no 206 já assenta e torna pacífico o posicionamento
administrativo, uma vez que o referido enunciado entende correta a aplicação de multa isolada
quando se compensa antes do trânsito em julgado, como nos autos. De qualquer sorte, nestes
autos não se tem debate de multa isolada. O comentário é meramente por argumentar neste
momento. A aplicação da súmula é exclusivamente para a multa isolada.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
22
O lançamento de ofício ocorreu em razão de glosa de compensação e o principal
motivo foi a não ocorrência de trânsito em julgado da decisão judicial.
Aliás, só havia autorização judicial para compensar após o trânsito em julgado e o
contribuinte, ainda assim, insistiu com o procedimento compensatório de forma inadvertida.
Demais disto, importante dizer que a Administração Tributária não descumpriu
qualquer comando de recursos repetitivos do STJ, uma vez que o motivo da glosa foi a utilização
de créditos discutidos em ação judicial sem trânsito em julgado, tampouco descumpriu qualquer
entendimento de repercussão geral.
Antes de se averiguar qual a origem do crédito em si mesmo, observou-se que os
créditos vindicados foram postulados em mandado de segurança em juízo e que antes do trânsito
em julgado se efetivou a compensação, a qual estava vedada antes da decisão se tornar definitiva,
até mesmo por conta do dispositivo da própria decisão e normatividade do art. 170-A do CTN.
É, por isso, por conta do óbice procedimental, com previsão em lei (CTN, art. 170-A)
ou com previsão nas disposições da decisão judicial no sentido de só compensar após o trânsito
em julgado, que sequer se chegou a analisar a origem dos vindicados créditos.
Com isso, se afasta a tese recursal de violação dos repetitivos do STJ e não é caso de
tratar em contencioso administrativo fiscal sobre a natureza do vindicado direito creditório em
tais condições, pois há óbice antecedente que impede processar e homologar a compensação com
créditos discutidos no Poder Judiciário sem trânsito em julgado, sobremais a natureza jurídica será
deliberada em definitivo pelo Poder Judiciário.
Outro ponto importante a observar é que nas operações de compensação o sujeito
passivo confessa débitos e declara seus vindicados créditos. No caso, o lançamento não acatou a
compensação porque glosou os alegados créditos em razão do óbice intransponível de se
relacionarem com discussão judicial sem trânsito em julgado. Quanto as partes confessadas (os
débitos declarados), e que acabam sendo exigidas no lançamento, constituídas, inclusive, para
prevenir decadência, eles são dívidas de contribuições correntes (presentes) reconhecidas pelo
contribuinte. Logo, não se confundem com os vindicados créditos (fatos passados),
adicionalmente é controvertido o contribuinte confessá-los como débito e pretender por
eventualidade discutir que o débito confessado também eventualmente não seria base de cálculo
de contribuições.
Vale dizer, em regra, o contencioso presente é para tratar sobre a glosa (exclusão,
não reconhecimento) do autodeclarado direito creditório em GFIP que o contribuinte diz possuir
como sendo líquido e certo.
A consequência da glosa (exclusão, não reconhecimento) do autodeclarado direito
creditório em GFIP que o contribuinte diz possuir é a exigência dos débitos confessados, os quais
seriam quitados pela compensação em GFIP autodeclarada com o uso do vindicado direito
creditório que se declarou ser titular em razão de certeza e liquidez.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
23
No caso dos autos, o contribuinte nem comprova o direito creditório que vindica e,
para além disso, em relação aos débitos que confessou, sobre eles não traz nada de concreto e,
repita-se, já os tinha confessado.
Fato é que o recorrente não demonstra com exatidão e documentalmente o direito
creditório que vindica, muito menos com liquidez e certeza necessários. Há deficiência na
comprovação da própria origem dos créditos e na lógica com a qual efetivou a compensação. A
composição do próprio saldo que se diz credor precisa ser demonstrada de forma consistente e
não exclusivamente retórica. No caso, tem-se, ainda, especialmente, a ausência do trânsito em
julgado. Em pedido de compensação é dever do contribuinte demonstrar,
pormenorizadamente, a origem do crédito pleiteado. A prova da origem dos créditos compete
sempre ao contribuinte, em casos de créditos vindicados. Exige-se elementos de prova concretos,
substanciais, não apenas circunstanciais; há exigência de dialeticidade entre os meios probatórios
e os elementos dos autos, com concretude e substância e confronto comparativo, competindo ao
recorrente bem demonstrar por meio de escrita fiscal e contábil e da análise comparativa com as
provas dos autos toda a concatenação dos créditos que diz estarem constituídos em seu favor com
certeza e liquidez.
São necessários o detalhamento, a articulação, o aclaramento e a devida
fundamentação e demonstração da composição. A demonstração analítica integra o ônus de
prova atribuído ao contribuinte. Além disso, não se apresenta eventual diligência ou perícia, por si
só, em primeira instância ou em fase recursal no CARF, como meio para substituir o dever
probatório da parte, daí a Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento
de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Se o recorrente não faz a demonstração mínima de suficiência probatória dos
alegados créditos, não lhe assiste razão e não é obrigação determinar perícia ou diligência, se o
julgador já pode decidir a matéria exclusivamente de direito com a prova dos autos.
No caso concreto, não há demonstração de efetivo direito creditório no caderno
processual que se apresenta instruído a tempo e modo, com os ônus processuais da distribuição
do dever probatório e sob o crivo da preclusão consumativa e temporal.
É circunstância de todos conhecida que a compensação não se homologa quando
não atendidas as condições estabelecidas na legislação tributário-previdenciária e no CTN.
Para que se tenha a compensação torna-se necessário que o contribuinte comprove
que o seu crédito (montante a restituir, que serve ao encontro de contas para compensar) seja
líquido e certo. Cuida-se de conditio sine qua non, isto é, sem a qual não pode ocorrer o
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, não ocorre a compensação com
quitação do débito confessado em GFIP.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
24
O ônus probatório do crédito alegado pelo contribuinte contra a Administração
Tributária é especialmente dele, devendo comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório.
Ao se alegar a existência de certeza e liquidez, deve ser disponibilizado todo o
raciocínio que gerou o direito creditório; e, também, o percurso até atingir o montante vindicado,
para reconstrução dos fatos contábeis necessários à evidenciação da suficiência do crédito; e em
caso de processo judicial se impõe o trânsito em julgado. A demonstração criteriosa do suposto
direito a crédito é uma exigência para se confirmar o indébito e homologar o que tenha sido
compensado. Todavia, não demonstrado pelo contribuinte a certeza e a liquidez resta correto o
procedimento da autoridade fiscal em negar o reconhecimento do crédito.
Em matéria de compensação de contribuições sociais, há de ser observado o
disposto no art. 89, da Lei no 8.212, que, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, vigente para o
período envolvido no presente litígio, expressamente, prevê: somente serão restituídas ou
compensadas contribuições sociais, tratadas na citada lei de custeio, "nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil".
Em nenhum momento ficou comprovado no feito tratar-se de direto creditório
oriundo de pagamentos/recolhimentos indevidos de contribuições sociais. Logo, não há amparo
legal à compensação entabulada pela empresa. Os comandos elencados pela defesa não lhe
socorrem.
Lado outro, em relação aos débitos confessados, que não foram compensados em
razão da glosa do direito creditório não reconhecido, tem-se que lembrar e destacar que, em
medida particular e voluntária, na GFIP, o contribuinte confessa os valores como sendo devidos.
O contribuinte, também, pretende cancelar o lançamento, sob o argumento de que
a compensação prevista no art. 66 da Lei no 8.383 autoriza o procedimento que ele executou,
sendo uma faculdade legal a si concedida por lei e não se confundiria com o procedimento do art.
170 ou art. 170-A do CTN, somente este sendo executado pela Administração Tributária, quando o
contribuinte solicita, limitando-se o sujeito passivo ao impulso oficial, mas sendo aqui ato
exclusivo da Administração. Assim, todos os créditos que vindica deveriam ser apreciados de
imediato, independentemente de outras discussões jurídicas.
Muito bem. Também, não lhe assiste razão nestas ponderações. Explico.
O art. 170-A do CTN rege o procedimento dos autos, uma vez que a compensação
foi vindicada em sua vigência. O dispositivo é claríssimo ao vedar a compensação mediante o
aproveitamento de tributo objeto de discussão judicial, ainda que em mandado de segurança,
antes do trânsito em julgado da decisão judicial:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lei Complementar no 104, de
2001)
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
25
Em virtude dessa norma, quando o interessado opta por judicializar determinados
créditos (tributo alegado indevido) perante o Poder Judiciário, a compensação envolvendo os
eventuais direitos creditórios provenientes da matéria discutida só pode ser realizada após o
trânsito em julgado da decisão judicial definitiva que seja favorável ao contribuinte.
É assente que o condicionamento da compensação ao trânsito em julgado da
decisão, previsto no art. 170-A do CTN, aplica-se a toda e qualquer modalidade de compensação e
a todo e qualquer tipo de ação judicial. Isto porque, o Código Tributário Nacional dispõe sobre
normas gerais – que devem ser respeitadas por toda a legislação tributária ordinária –, e o texto
do art. 170-A não faz nenhuma ressalva, seja quanto à modalidade de compensação, seja quanto à
modalidade de ação judicial.
Além disso, no Recurso Repetitivo do STJ (este sim aplicável) dado pelo REsp no
1.164.452 (Tema 345) assentou-se que o art. 170-A se aplica aos procedimentos de compensação
após sua vigência. Veja-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL.
VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC
104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica
a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp n. 1.164.452/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010)
Fato é que o art. 170-A do CTN, que trata de direito material, não se contrapõe ao
art. 66 da Lei no 8.383, mas condiciona a compensação ao trânsito em julgado, sendo certo que a
jurisprudência do STJ não diferencia a compensação no âmbito do lançamento por homologação
(art. 66 da Lei no 8.383) das demais hipóteses de compensação para efeito de incidência do
disposto no art. 170-A do CTN.
Acrescente-se, inclusive, que no Recurso Repetitivo do STJ (este também aplicável)
dado pelo REsp no 1.167.039 (Tema 346) assentou-se que:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. REQUISITO DO TRÂNSITO EM
JULGADO. APLICABILIDADE A HIPÓTESES DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
TRIBUTO RECOLHIDO.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
26
1. Nos termos do art. 170-A do CTN, "é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp n. 1.167.039/DF, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010)
Isto é, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp no 1.167.039, mediante o
procedimento descrito dos Recursos Repetitivos, entendeu que o disposto no art. 170-A do CTN
também se aplica às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente
recolhido. Portanto, mesmo para os mandados de segurança impetrado com vistas a declarar o
direito à compensação tributária tem-se o reconhecimento da necessidade do trânsito em julgado.
É o que, inclusive, pode-se extrair em trecho da ementa do Recurso Repetitivo REsp no 1.365.095
(Tema Repetitivo 118) do qual se extrai:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CÓDIGO FUX. DIREITO DO
CONTRIBUINTE À DEFINIÇÃO DO ALCANCE DA TESE FIRMADA NO TEMA 118/STJ
(RESP. 1.111.164/BA, DA RELATORIA DO EMINENTE MINISTRO TEORI ALBINO
ZAVASCKI). INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO, NO WRIT OF MANDAMUS, DO
EFETIVO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, PARA O FIM DE OBTER DECLARAÇÃO DO
DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, OBVIAMENTE SEM QUALQUER
EMPECILHO À ULTERIOR FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMPENSATÓRIA PELO
FISCO COMPETENTE. A OPERAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZADA NA
CONTABILIDADE
DA
EMPRESA
CONTRIBUINTE
FICA
SUJEITA
AOS
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, NO QUE SE REFERE
AOS QUANTITATIVOS CONFRONTADOS E À RESPECTIVA CORREÇÃO. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1. Esclareça-se que a questão ora submetida a julgamento encontra-se delimitada
ao alcance da aplicação da tese firmada no Tema 118/STJ (REsp. 1.111.164/BA, da
relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, submetido a sistemática
do art. 543-C do CPC/1973), segundo o qual é necessária a efetiva comprovação
do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do
direito à compensação tributária em sede de Mandado de Segurança.
2. A afetação deste processo a julgamento pela sistemática repetitiva foi decidia
pela Primeira Seção deste STJ, em 24.4.2018, por votação majoritária; de qualquer
modo, trata-se de questão vencida, de sorte que o julgamento do feito como
repetitivo é assunto precluso.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
27
3. Para se espancar qualquer dúvida sobre a viabilidade de se garantir, em sede de
Mandado de Segurança, o direito à utilização de créditos por compensação, esta
Corte Superior reafirma orientação unânime, inclusive consagrada na sua Súmula
213, de que o Mandado de Segurança constitui ação adequada para a declaração
do direito à compensação tributária.
4. No entanto, ao sedimentar a Tese 118, por ocasião do julgamento do REsp.
1.111.164/BA, da relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, a
Primeira Seção desta Corte firmou diretriz de que, tratando-se de Mandado de
Segurança que apenas visa à compensação de tributos indevidamente recolhidos,
impõe-se delimitar a extensão do pedido constante da inicial, ou seja, a ordem
que se pretende alcançar para se determinar quais seriam os documentos
indispensáveis à propositura da ação. O próprio voto condutor do referido
acórdão, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, é expresso ao
distinguir as duas situações, a saber: (...) a primeira, em que a impetração se
limita a ver reconhecido o direito de compensar (que tem como pressuposto um
ato da autoridade de negar a compensabilidade), mas sem fazer juízo específico
sobre os elementos concretos da própria compensação; a outra situação é a da
impetração, à declaração de compensabilidade, agrega (a) pedido de juízo
específico sobre os elementos da própria compensação (v.g.: reconhecimento do
indébito tributário que serve de base para a operação de compensação,
acréscimos de juros e correção monetária sobre ele incidente, inexistência de
prescrição do direito de compensar), ou (b) pedido de outra medida executiva que
tem como pressuposto a efetiva realização da compensação (v.g.: expedição de
certidão negativa, suspensão da exigibilidade dos créditos tributários contra os
quais se opera a compensação).
5. Logo, postulando o Contribuinte apenas a concessão da ordem para se declarar
o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento judicial
transitado em julgado da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da
exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente,
para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor
tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos
posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de
compensação for submetido à verificação pelo Fisco. Ou seja, se a pretensão é
apenas a de ver reconhecido o direito de compensar, sem abranger juízo
específico dos elementos da compensação ou sem apurar o efetivo quantum dos
recolhimentos realizados indevidamente, não cabe exigir do impetrante, credor
tributário, a juntada das providência somente será levada a termo no âmbito
administrativo, quando será assegurada à autoridade fazendária a fiscalização e
controle do procedimento compensatório.
6. Todavia, a prova dos recolhimentos indevidos será pressuposto indispensável à
impetração, quando se postular juízo específico sobre as parcelas a serem
compensadas, com a efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou,
ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
28
da compensação a ser realizada. Somente nessas hipóteses o crédito do
contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de
comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência
de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental.
7. Na hipótese em análise, em que se visa a garantir a compensação de valores
indevidamente recolhidos a título do PIS e da COFINS, incidentes sobre a receita
advinda da variação cambial das exportações, afastando-se as restrições previstas
nos arts. 170-A do CTN e art. 26, § 3o, IX da Instrução Normativa/SRF 460/2004, o
Tribunal de origem extinguiu o writ nesse ponto, sem resolução de mérito, com
arrimo na pretensa insuficiência de documentação acostada, porquanto não
demonstrado o efetivo recolhimento do tributo que se pretende compensar.
8. Ao assim decidir, o Tribunal de origem deixou de observar que o objeto da lide
limitou-se ao afastamento de quaisquer atos ou restrições impostas pelo Fisco ao
exercício do direito de compensar, e, nesse ponto, foi devidamente comprovada a
liquidez e certeza do direito, necessária à impetração do Mandado de Segurança,
porquanto seria necessário tão somente demonstrar que a impetrante estava
sujeita ao recolhimento do PIS e da COFINS incidentes sobre receitas decorrentes
de variações cambiais em suas exportações, cuja obrigatoriedade foi afastada
pelas instâncias ordinárias.
9. Extrai-se do pedido formulado na exordial que a impetração, no ponto atinente
à compensação tributária, tem natureza preventiva e cunho meramente
declaratório, e, portanto, a concessão da ordem postulada só depende do
reconhecimento do direito de se compensar tributo submetido ao regime de
lançamento por homologação, sem as restrições impostas pela legislação
tributária. Ou seja, não pretendeu a impetrante a efetiva investigação da liquidez
e certeza dos valores indevidamente pagos, apurando-se o valor exato do crédito
submetido ao acervo de contas, mas, sim, a declaração de um direito subjetivo à
compensação tributária de créditos reconhecidos com tributos vencidos e
vincendos, e que estará sujeita a verificação de sua regularidade pelo Fisco, em
atividade fiscalizatória ulterior.
10. Portanto, a questão debatida no Mandado de Segurança é meramente
jurídica, sendo desnecessária a exigência de provas do efetivo recolhimento do
tributo e do seu montante exato, cuja apreciação, repita-se, fica postergada para
a esfera administrativa. Portanto, perfeitamente cabível o presente Mandado de
Segurança.
[11]. No julgamento do Recurso Especial 1.167.039/DF, de relatoria do eminente
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 2.9.10, processado sob o rito do art. 543-C
do CPC/1973, assentou-se que a exigência de trânsito em julgado para fins de
compensação de crédito tributário, segundo a regra do art. 170-A do CTN, aplica-
se às demandas ajuizadas após a entrada em vigor da LC 104/2001, ou seja, a
partir de 11.1.2001.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
29
[12]. Recurso Especial da Contribuinte a que se dá parcial provimento, para
reconhecer o seu direito à compensação dos valores de PIS e COFINS
indevidamente recolhidos, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A
do CTN e observada a prescrição quinquenal.
[13]. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a
seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no
julgamento REsp. 1.111.164/BA: (a) tratando-se de Mandado de Segurança
impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do
reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da
exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente,
para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de
credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão
exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de
compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e (b) tratando-se de
Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a
serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou,
ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação
da compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de
quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores
indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída
indispensável à propositura da ação mandamental.
(REsp n. 1.365.095/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 11/3/2019)
Por conseguinte, não há dúvida de que as compensações efetuadas nas GFIPs das
competências, transmitidas após a vigência do art. 170-A do CTN, eram indevidas, pois foram
executadas antes do trânsito em julgado da decisão judicial relativa às contribuições questionadas
judicialmente. O mandado de segurança é posterior a LC 104, de 2001 (vigente a partir de
11/1/2001).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa isolada de 150% do §10 do art. 89 da Lei no 8.212: declaração falsa em
GFIP (AI Debcad 51.048.394-1)
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia deste capítulo é relativa ao
lançamento de ofício decorrendo da imposição de multa isolada de 150% do §10 do art. 89 da Lei
no 8.212.
A autoridade fiscal, em resumo, glosa as compensações ao não reconhecer o direito
creditório motivando o não reconhecimento no fato dos alegados créditos não estarem
comprovadas e fundamentalmente por não haver trânsito em julgado dos processos que
questionavam determinados créditos, de modo a considerar que eles não têm liquidez e certeza.
Ademais, considerando não ser escusável a autodeclaração de certeza e liquidez de tais créditos,
vez que não havia o trânsito em julgado, sendo créditos ainda controvertidos, imputa a multa
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
30
isolada por falsidade na declaração, já que impera na GFIP ao autodeclarar o famigerado direito
creditório uma declaração de certeza e liquidez dos créditos apresentados, o que é entendido
como uma falsidade diante da controvérsia da própria existência do crédito e por não ser líquido e
certo para fins de compensação com tributos administrados pela Receita Federal.
O contribuinte, em síntese, sustenta que toda a operação é válida e regular.
Subsidiariamente, sustenta que não é devida a multa isolada, pois não haveria prova de fraude ou
conluio. Diz, também, que não há sonegação.
Pois bem. Consta como incontroverso que o contribuinte diz ter utilizado créditos
que se justificariam em decisão judicial não transitada em julgado, logo a multa isolada é devida
por falsidade na compensação, na forma do §10 do art. 89 da Lei no 8.212, sendo entendido como
falsear a GFIP declarar créditos líquidos e certos e compensar sem que tenha ocorrido o trânsito
em julgado da decisão, contrariando-se o próprio conteúdo da decisão e o art. 170-A do CTN.
O assunto é objeto da Súmula CARF no 206, nestes termos:
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Portanto, há a prova do falsear a declaração (GFIP).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a
matéria em concomitância em relação a natureza das verbas pagas a título de quinze dias que
antecedem o auxílio-doença ou acidente, adicional constitucional de um terço de férias (1/3),
conforme consta no Mandado de Segurança no 5002272-78.2011.404.7005, ou a título de
adicional de aviso prévio indenizado e respectiva parcela de décimo-terceiro, consoante Mandado
de Segurança no 5002481-47.2011.404.7005, bem como deixo de apreciar a inconstitucionalidade
ou tese de confisco da multa aplicada; rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração e da
decisão de primeira instância; rejeito a preliminar de sobrestamento ou de suspensão do
processo; e, no mérito, na parte conhecida, nego provimento ao recurso, mantendo íntegra a
decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.272 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724316/2014-15
31

Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, deixando de conhecer a
matéria em concomitância com mandado de segurança relativo à natureza de verbas e rubricas
pagas pelo contribuinte, bem como deixo de apreciar teses de confisco, rejeito as preliminares de
nulidade e sobrestamento; e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 399
DF CARF MF
Original